Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Recurso de Apelação Intempestivo. Recurso conhecido e não provido.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito contra decisão não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade encontra-se correta.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos processos do Tribunal do Júri, presentes o réu e seu defensor e lida e publicada a sentença em plenário, consideram-se as partes intimadas para a interposição de apelação, cujo prazo recursal de 5 (cinco) dias se inicia no primeiro dia útil subsequente.
4. A não observância do quinquídio legal para a interposição do recurso acarreta o não conhecimento da apelação.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.